Tribunal: TJMT
Processo: 1004599-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO (241) No 1004599-84.2020.8.11.0000
REQUERENTE: FLORESTECA S/A
REQUERIDO: ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI
Processo na origem:
N.o 13366-44.2016.8.11.0041 (CÓDIGO N.o 1106957) - 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVO ANTERIOR: 1003579-97.2016
A empresa requerente, em petição no1004599-84.2020, postula a atribuição de efeito suspensivo à apelação já interposta na instância singular, de sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Extinção de Usufruto com pedido de tutela de urgência e Imissão na posse movida por ANTONIO FRIGIERI FILHO e JACQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIER contra FLORESTECA S/A para confirmar a liminar de imissão na posse do imóvel, bem assim declarar extinto o usufruto instituído, com o cancelamento das averbações da AV-4 da matrícula 23.673; R-06 da matrícula no 18.456 e R-9 da matrícula no 18.455, todas do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT. No mesmo ato, julgou procedente a Reconvenção movida pela aqui requerente contra Antônio F. Filho e sua esposa para condenar os reconvindos ao pagamento de R$378.869,14 devidamente atualizado conforme pactuado entre as partes.
Diz que desenvolve suas atividades por meio de parcerias, onde recebe em usufruto a terra, planta sua madeira e dá parte desta madeira ao nu-proprietário, ao final do projeto, como pagamento pelo usufruto.
Afirma que no ano de 1997 a ora peticionária firmou contrato de parceria e de usufruto com Antonio e Jaqueline Frigieri, recebendo suas terras para exploração, ocasião em que investiu, contratou, plantou e cuidou da plantação, razão pela qual existe hoje na Fazenda Paraíso uma floresta de madeira teca hígida, ampla, robusta e consolidada. A par disso, defende a propriedade sob a madeira plantada na Fazenda.
Reclama da sentença, sob o fundamento de que está em desacordo com o laudo pericial; não houve abandono do imóvel e da plantação de teca, bem como da ausência de concessão de prazo para que a empresa peticionante retirasse a madeira do imóvel rural que lhe pertence, o que lhe resultará, no seu entendimento, uma espécie de expropriação particular, sem o respectivo pagamento.
Aduz que recebeu notificação extrajudicial dos requeridos no dia 19.02.2020 comunicando que tomara posse da área total da fazenda, com a proibição de entrada de funcionários da empresa Floresteca e retirada de tratores e outros equipamentos pertencentes à empresa.
Reforça, ainda, que o periculum in mora encontra-se fundado no fato de que já foi expedida Notificação Extrajudicial pelos requeridos para desocupação da área em sua totalidade, bem assim, diante da ausência de prazo para retirada da madeira.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo à apelação protocolada no Juízo de origem.
Decido.
A r. sentença, cujos efeitos a ora requerente pretende a suspensão, julgou procedente a Ação Declaratória de Extinção de Usufruto e determinou a imissão dos autores, ora requeridos, na posse do imóvel objeto do usufruto.
Com efeito, a discussão na origem diz respeito ao procedimento do plantio de teca na área objeto do usufruto, se realizado de maneira adequada, ou não, ao atingimento dos fins a que se propuseram as partes.
Embora o Agravo de Instrumento n. 1003579-97.2016.811.0000 tenha reformado a liminar que imitiu os autores, ora requeridos, na posse do imóvel, certo é que assim o fez, em razão da controvérsia posta que reclamava a produção de prova mais segura, como registrado:
Observa-se que há forte argumentação da empresa agravante usufrutuária no sentido de que a plantação do produto vegetal - destinação prevista no contrato - acha-se em pleno desenvolvimento, tal como orienta as cláusulas do usufruto.
Ainda que se aponte alguma deficiência no plantio, certo é que há controvérsia cujo exame reclama a produção de prova mais segura, que permita aferir, aí sim, a realidade fática ensejadora do litígio.
Enfim, se há entre as partes relação contratual a prazo determinado (26.09.2023), é preferível que a alteração fática do objeto do contrato seja analisada preferencialmente pelo mérito, especialmente pelos altos custos que envolvem essa espécie de plantio, aliada, ainda a cláusula de exclusividade de opção de compra e aquisição domínio das aludidas áreas rurais, objeto de discussão, presente no contrato.
Com efeito, a exegese dos incisos VII e VIII do artigo 1.410 do Código Civil indica a possibilidade da extinção de usufruto quando o usufrutuário não envida os cuidados necessários para preservação do bem. Todavia, não e toda e qualquer deterioração que autoriza a extinção do usufruto com fulcro em tal preceito, sendo imprescindível a comprovação de uma deterioração anormal, que ultrapasse os limites do mero uso, transmudando-se em manifesto abuso. Nesse sentido: Bol. AASP 2.647: TJMG, AP 1.0105.06.188112-1/001.
Ademais, saber se a função social do instituto acha-se desatendida ou não, capaz de acarretar na extinção do usufruto e imissão na posse pelos nu-proprietários, pelo exercício irregular da usufrutuária, é matéria que demanda dilação probatória, que deverá ser mais bem aclarada pelo juízo singular.
E nesse contexto, realizada a prova pericial judicial, o perito nomeado constatou o baixo desenvolvimento da plantação. E, ao que se evidencia, nos termos da perícia, ainda que se trate de solo de baixa fertilidade, “no início do plantio deveria ser realizado uma adubação de base na área (nitrogênio, fósforo, potássio, zinco e cobra; recomendação Weaver, 1993) fazer monitoramento com análise de solos para acompanhar o desenvolvimento inicial da cultura e caso ocorresse deficiência de nutrientes, realizar adubação de cobertura nos 3 primeiros anos com (nitrogênio, potássio, boro, zinco e cobre; recomendação Weaver, 1993)”.
Soma-se, a constatação de que as árvores existentes não atendem aos requisitos para serem destinadas a serraria ou laminação, mas somente para energia, construção civil, escoras, ou fazendas estacas, com valor comercial inferior.
Neste caso, a princípio, não se visualiza, ao menos de pronto, fundamento relevante capaz de autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado, seja a matéria vista sob a vertente da aparência do direito, ou ainda quanto a apreciação de risco que posse causar a requerente, que não aqueles que resultem materialmente do julgamento impugnado por meio da apelação.
Posto isso, indefere-se o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação opostos à sentença que julgou procedente a Ação de Extinção de Usufruto e determinou a posse dos autores na área objeto do litígio.
Intime-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator